Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021609-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENO PASCOAL DE SOUZA AGUIAR - CPF: 618.201.583-73 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LC/MT No 600/2017 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, a qual reconheceu a nulidade do vínculo contratual estabelecido entre 2022 e 2025 entre o ente público e o reclamante Breno Pascoal de Souza Aguiar, determinando o pagamento do FGTS relativo ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pela prescrição quinquenal. A parte agravante busca a reforma da decisão, sustentando a validade do contrato e a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as sucessivas prorrogações do contrato temporário descaracterizam a excepcionalidade da contratação e configuram nulidade do vínculo;
(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito do contratado ao recebimento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, IX, da Constituição Federal admite contratações temporárias apenas para atender a situações excepcionais, sendo regra o ingresso mediante concurso público.

4.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação originária, limitava os contratos temporários ao prazo máximo de 24 meses (12 meses prorrogáveis por igual período), conforme art. 11, II.

5.

O conjunto probatório demonstra que o vínculo contratual manteve-se entre 2022 e 2025, ultrapassando o limite temporal previsto, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida e configura nulidade da contratação.

6.

Em razão da nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS sobre o período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

7.

A decisão monocrática baseou-se em entendimento pacificado pelas Turmas Recursais do Estado e em precedentes do STF, atendendo aos requisitos do art. 932, IV e V, do CPC, e das Súmulas 01 e 02 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

8.

A insurgência da parte agravante não apresenta fundamentos novos aptos a modificar o entendimento firmado, razão pela qual se impõe a manutenção integral da decisão recorrida.

9.

Nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação sucessiva de contrato temporário, ultrapassando o prazo máximo de 24 meses previsto na LC/MT no 600/2017 (redação originária), descaracteriza a excepcionalidade e acarreta a nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do contrato temporário gera direito ao recebimento do FGTS sobre o período efetivamente trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

3.

O agravo interno manifestamente infundado enseja aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, art. 11, II (redação originária); Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 916 da repercussão geral; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; CNJ, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025; N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1021609-65.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante, a qual deu provimento parcial declarando a nulidade do vínculo contratual (2022 – 2025) estabelecido entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente improvimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

Em contrarrazões postula a parte agravada/reclamante para o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de nível técnico assistencial e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 12/09/2025 (ID. 314369872) restou assim consignada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Breno Pascoal de Souza Aguiar contra sentença que reconheceu parcialmente pedidos trabalhistas, condenando a parte reclamada apenas ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional. O recorrente busca reforma da decisão para reconhecer o direito ao FGTS relativo aos anos de 2020 a 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações do contrato temporário de professor descaracterizam sua natureza excepcional e configuram nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento do FGTS no período reclamado, observados os limites da prova e da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 37, IX) autoriza contratações temporárias apenas para atender a situações excepcionais, sendo regra o ingresso no serviço público por concurso.

4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação originária, limitava a duração do contrato temporário a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses.

5. Os documentos juntados comprovam que o autor permaneceu contratado entre 2022 e 2025, ainda que com curtos intervalos, ultrapassando o limite legal e descaracterizando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária.

6. A nulidade do contrato gera direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e tese fixada no Tema 916 da repercussão geral do STF.

7. A jurisprudência local das Turmas Recursais de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de contratos temporários com prorrogações sucessivas e determinado o pagamento de FGTS em hipóteses idênticas.

8. Não houve comprovação de labor nos anos de 2020 e 2021, razão pela qual o pedido deve ser acolhido apenas quanto ao período de 2022 a 2025.

9. O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada no colegiado, com base no art. 932, IV e V, do CPC, e Súmulas 01 e 02 das Turmas Recursais do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário de professor, ultrapassando o prazo máximo de 24 meses previsto na LC/MT no 600/2017 (redação originária), descaracteriza a excepcionalidade e acarreta a nulidade do vínculo.

2. A nulidade do contrato temporário gera direito ao FGTS sobre o período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3. A ausência de comprovação de labor afasta o direito ao FGTS nos períodos não demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, art. 11, II (redação originária); Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932, IV e V; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 916 da repercussão geral; STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905; CNJ, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025; N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante
BRENO PASCOAL DE SOUZA AGUIAR
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado a pagar 15 dias referente às férias e o 1/3 de férias, dos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas.

Almeja a parte recorrente o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se o direito ao FGTS referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

DO MÉRITO: Assiste razão em parte ao recurso interposto pela parte reclamante.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes, sendo a alegação da inicial que a parte reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, o que lhe daria direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional não adimplidos.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

As referidas leis complementares estabelecem a possibilidade de contratação temporária para hipóteses nela especificadas, dentre as quais está a contratação de professor.

Em análise dos autos, a sentença (ID. 297883857) recorrida, deixou de reconhecer a nulidade contratual, sob o fundamento de que não teria havido prorrogações sucessivas capazes de desvirtuar a natureza temporária do vínculo.

Vale, todavia, pontuar de modo específico que os fatos narrados na presente demanda se reportam ao período compreendido entre 02/2022 a 02/2025, de modo que tem incidência a norma originária, sem as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023 que importaram em alterações na Lei Complementar no 600/2017 (
tempus regit actum
).

No que tange à possibilidade de contratação temporária para tal fim não se verifica esforço, entretanto, no que tange ao prazo anotado na LC no 600/2017 em sua redação original em seu art. 11, inciso II: “
12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
”.

Nesse particular, verificando que a parte teve ingresso por meio de contrato temporário no ano de 2022 tendo se alongado, ainda que com curtos intervalos de tempo até o ano de 2025 é de se reconhecer que o prazo extrapola o máximo permitido pela Lei vigente à época.

Os documentos encartados nos Ids. no 297883567, 297883570, 297883575 e 297883582 demonstram que a parte experimentou continuidade que supera o período permitido pela norma vigente à época, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses, considerando 12 (doze) meses, mais 12 (doze) meses de prorrogação.

Ocorre que no caso presente o prazo em que a parte autora permaneceu contratada temporariamente supera o lapso temporal máximo permitido, de sorte que resta configurada hipótese de renovação sucessiva a demonstrar a descaracterização da excepcionalidade que funciona como um dos requisitos para a contratação temporária pelo ente público.

Colhe-se, pois, que diante do acervo probatório não se verifica qualquer fundamento a afastar a nulidade dos contratos temporários, bem assim a consequente condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, o que se fundamenta pela jurisprudência local; pela norma legal (Lei no 8.036/90, art. 19-A) e pelo julgamento em sede de repercussão geral que resultou na tese firmada no Tema 916 do STF.

A jurisprudência local anota em consonância: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Verifica-se que o recorrente requereu o pagamento do FGTS desde o ano de 2020. Todavia, não há nos autos comprovação referente aos exercícios de 2020 e 2021. Desse modo, o pleito deve ser parcialmente acolhido, reconhecendo-se como devido apenas o FGTS correspondente ao período de 2022 a 2025, o qual resta comprovado nos autos.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, com fundamento no art. 932, IV, “a”, e V, “a”, do CPC, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante para:
a) declarar a nulidade da relação contratual do período compreendido entre 2022 e 2025; b) condenar a reclamada ao pagamento do FGTS do período efetivamente trabalhado entre 2022 e 2025, observado o prazo prescricional quinquenal, com dedução de valores já pagos e atualização conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 02/2022 a 02/2025 se configura nula, eis que superarou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025